Tribunal: STF
Processo: HC 212660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA PROVA DO POTENCIAL OFENSIVO: DESNECESSIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.3.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Anderson Machado do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 2.12.2021, rejeitou os Embargos de Declaração n. 7000674-31.2021.7.00.0000, Relator o Ministro José Coêlho Ferreira.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 0000100-88.2014.7.06.0006) à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I, II e IV do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar (roubo qualificado, por três vezes). Narrou-se na denúncia:



    “Conforme se verifica nos autos em epígrafe, 3 pessoas, armadas de revólver de calibre não identificado pularam o muro do Tiro de Guerra 06-014, em Serrinha/BA, por volta das 00:20h do dia 14 de outubro de 2014 e renderam os atiradores ADERLAN SANTANA DOS SANTOS, FELIPE DOS SANTOS RAMOS E THOMAS WESLLIN MASCARENHAS DE OLIVEIRA. ADERLAN e THOMAS estavam de serviço e FELIPE alega que fora ao colégio e retornara para pernoitar. Nesse serviço de 13 para 14 de outubro, os atiradores GEOCLÉCIO SALES DE ARAÚJO e JADSON SILVA DE ALMEIDA faltaram ao serviço.



    Com base nos presentes autos e no IPL 1251/2014. cuja cópia se encontra nos autos, foram ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, e, possivelmente as pessoas de apelidos ‘RASTA’ e ‘GALEGO’ com mais alguém que, em concurso, organizaram e executaram as ações que culminaram com o assalto ao TG e subtração dos mosquetões 7,62mm. Certo é que, apenas a alcunha Rasta, apelido dos mais comuns, é insuficiente para identificar quem seria essa terceira pessoa. ‘Galego’, apelido dado a qualquer pessoa de cabelo claro, também não ajuda muito.



    Prosseguindo com os fatos, os denunciados renderam os Atiradores no interior do alojamento do Tiro de Guerra, mantendo-os deitados com um deles, enquanto os outros dois foram à reserva de armamento. Houve chutes contra os militares Thomas e Aderlan. Relevante é que um dos meliantes perguntou onde estavam as armas e o outro respondeu ‘tá aqui que eu sei’ o que demonstra certo conhecimento do Tiro de Guerra. Quebraram, então, todos os cadeados de ambas as grades de acesso à reserva de armamento, usando um alicate de corte que foi abandonado no local. Esse alicate foi submetido a perícias sobre as quais comentaremos mais adiante. Após isso, subtraíram 20 fuzis mosquetões 7,62mm dos quais 10 estavam com o conjunto ferrolho e 10 sem o conjunto ferrolho. O conjunto ferrolho é que vai permitir que o fuzil seja disparado. A guarda de fuzis com o conjunto ferrolho violou as NGA dos Tiros de Guerra da 6a RM. Não cabe, no entanto, qualquer discussão sobre peculato culposo, vez que recuperado todo o armamento.



    Após retirados os fuzis os denunciados ingressaram em um veículo, provavelmente um Fiat Palio Weekend e se dirigiram para Feira de Santana.



    Após a fuga, THOMAS acionou a polícia militar pelo telefone 190 e se dirigiu, com o Atirador Filipe, à residência do Subtenente DELMAR, Chefe de Instrução do TG, que foi ao local do ocorrido, momentos após acionado e, chegando ao local, tomou ciência do que ocorrera, comunicando ao Comando da 6ª RM e mantendo os atiradores ADERLAN, FILIPE e THOMAS em locais separados, a fim de realizar averiguações iniciais do fato. Dentre outras coisas, ao notar que ADERLAN estava com uma mochila, realizou a revista e encontrou uma baioneta de Fuzil mosquetão o que evidencia que, se aproveitando de estar sozinho no Tiro de Guerra, ali deixado, por ser um dos Atiradores, e estando a reserva aberta, o denunciado ADERLAN tentou subtrair uma baioneta, não conseguindo por motivos alheios à sua vontade: a revista feita pelo Subtenente Delmar.



    Ainda durante a ação relatada, os 3 primeiros denunciados subtraíram o celular Sony D2114/Xperia EI Dual Black com IMEI 35280706-402632-2 e 35280706-403633-0, pertencente ao Atirador ADERLAN e um tablet Samsung que estava de posse do Atirador THOMAS.



    Chegando em Feira de santana e tomando conhecimento de que fora montada operação para recuperação dos Fuzis, JAIME EVANGELISTA DA SILVA recebeu ordem de um criminoso não identificado nestes autos e entrou em contato com JACSON MENDES DE ALMEIDA, a fim de se encontrarem e planejarem a devolução dos fuzis.



    No dia 15 de outubro de 2014, os fuzis foram recuperados” (fls. 2-4, e-doc. 2). 



    3. O Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação n. 7000384-50.2020.7.00.0000, interposta pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ART. 242, § 2º, I, II, e IV, C/C O ART. 53 (CONCURSO DE AGENTES), TODOS DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS (PRINCÍPIOS FAVOR REI E IN DUBIO PRO REO). INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. QUALIFICADORA POR ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO INCÓLUME DO DECRETO CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    I - A Materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas no acervo probatório carreado aos autos, em que se inclui extensa confissão do Apelante, firmada por ocasião da Prisão em Flagrante, detalhando a empreitada criminosa em perfeita sintonia com a quase totalidade dos depoimentos, compreendendo desde a cogitação até a consumação do roubo triplamente qualificado, consistente em 20 (vinte) fuzis calibre 762 mm, modelo Mosquefal de propriedade do Exército Brasileiro, um aparelho celular e um tablet, estes pertencentes a Atiradores do Tiro de Guerra de Serrinha/BA, culminando com a insubsistência da tese de ausência de provas para sustentar a condenação; 



    II - A incidência ao art. 242, parágrafo 2º, inciso I, do CPM, restou devidamente esclarecida nos depoimentos das vítimas que relataram, circunstanciadamente, a violência física e as ameaças perpetradas pelo trio de assaltantes, utilizando-se de dois revolveres para essa finalidade, afasta a necessidade de apreensão das armas de fogo. 



    III - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime” (fl. 16, e-doc. 9). 



    4. Contra esse acórdão a Defensoria da União opôs os Embargos de Declaração n. 7000674-31.2021.7.00.0000, rejeitados pelo Superior Tribunal Militar, com estes fundamentos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENA. INEXISTÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO. INAPROPRIADO. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou omissão, sob a adequabilidade do art. 542 do CPPM, viabilizando-se como instrumento de integralização ou aperfeiçoamento do julgado somente nessas hipóteses, cuja ausência material importa a inadequação do recurso, sendo inapropriado para rediscutir matéria devidamente enfrentada e esclarecida no Acórdão hostilizado. 



    II - A jurisprudência consolidada do STM condiciona a ausência de óbice jurídico para a recepção das provas indiciárias no âmbito da persecução judicial, cujo contexto se estabeleça em plena harmonia, tendo como corolário o livre convencimento do julgador. 



    III - O silêncio do Acusado por ocasião do seu interrogatório realizado no início da instrução processual, considerando sua sintonia com a processualística penal militar que vigorava ao seu tempo, produziu efeitos jurídicos confirmatórios da regularidade das provas indiciárias, implicando o isolamento de posterior retratação. 



    IV - A exasperação da pena-base pela intensidade do dolo tem sua previsibilidade no artigo 69 do CPM, permitindo sua aferição avaliando-se a participação do agente na execução da empreitada criminosa. 



    V - A comprovação da qualificadora de violência pelo uso de arma de fogo, prevista no artigo 242, § 2º, inciso I, do CPM, pode ser aferida mediante depoimento das vítimas e testemunhas, repercutindo na relativização da necessidade da apreensão da arma de sua apreensão e de realização de perícia de potencial lesivo dessa. 



    VI - O condicionamento do julgamento pelas provas levadas aos autos, valorados sob o prisma do princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado), a par da coparticipação da Defesa em todos os atos processuais, não imprime violação da exigência de fundamentação das decisões jurisdicionais, não havendo o que questionar nesse quesito” (fl. 18, e-doc. 11). 



    A sentença condenatória transitou em julgado em 4.3.2022.



    5. O acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar rejeitou os embargos declaratórios no recurso de apelação é o objeto do presente habeas corpus. A defensoria pretende “a cassação do Acórdão que confirmou a Sentença condenatória da Juíza Federal da JMU da Auditoria, da 6ª QM, e considerou, como base do decreto condenatório provas colhidas principalmente em âmbito de Inquérito Policial, em depoimentos testemunhais completamente frágeis e, por fim, em uma confissão extrajudicial que foi alvo de retratação posteriormente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega “que a condenação se embasou em provas testemunhais totalmente frágeis, corroboradas apenas com base em informações anônimas e uma desconhecida conclusão de que o Sr. Anderson é o ‘Gago’. Desde o princípio Anderson nega que estava no momento dos fatos, retratando sua confissão acerca das supostas informações fornecidas ao alegar que foi torturado após sua prisão em flagrante” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que os julgadores “acataram demasiadamente a confissão extrajudicial colhida no Inquérito Policial, sujeita à nulidade, e a audiência em que o Sr. Anderson decidiu fazer uso de seu direito de permanecer em silêncio. Utilizou-se da imprestável a confissão obtida no Inquérito Policial, sem observância das garantias constitucionalmente asseguradas, especialmente a de não se auto incriminar, que abarca o direito ao silêncio e à assistência de defesa técnica” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o caso que se apresenta nesta Corte Suprema não é de revolvimento probatório, mas, sim, da utilização de prova ilícita produzida no Inquérito Policial. É direito de Anderson, como de todos os cidadãos que sofrem acusações, de não se auto incriminar. E, pior ainda, a utilização de sua fala para fundamentar sua condenação” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, a Defensoria sustenta “o excesso aplicado na sanção conferida ao Sr. Anderson Machado do Nascimento, ao que a dosimetria da pena deve ser revisada” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Assinala que “não é admissível a desvalorização de circunstância judicial fundada apenas em fatos inerentes ao tipo penal. Como bem afirma a Apelação da DPU/Salvador/BA, é uma verdadeira tautologia punitiva. Alegar que o jurisdicionado é ex-Soldado recruta, e por conseguinte, possui um ‘maior dolo’ representa apenas uma carência argumentativa no anseio de prejudicar sem justificar” (fl. 16, e-doc.1).



    Defende “a exclusão da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, por ausência de sua apreensão e perícia necessárias para a comprovação de sua lesividade em relação às condutas” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Razões e fundamentações expostas, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais SUPERIORES, assistindo juridicamente o ‘cidadão civil’, o Sr. Anderson Machado do Nascimento, requer:



    1. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no Dje n. 219/2021, em 16/12/2021, que confirmou o Acórdão que ratificou a Sentença condenatória da Juíza Federal da JMU, da Auditoria, da 6ª CJM, para absolver porque a fundamentação do édito condenatório centra-se em provas do Inquérito Policial e, principalmente na ‘confissão’ realizada sob tortura, sendo certo que em Juízo – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – os fatos foram negados, ao que, no mínimo são extremamente frágeis as provas sobre ao autoria e, assim, há que prevalecer o in dúbio pro reo; em não sendo absolvido, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quer-se a retificação da dosimetria da pena, em sua primeira fase, que foi aumentada em 2 anos, devendo ser ser excluída a circunstância desfavorável pelo ‘dolo intenso’ porque ínsito do 
próprio tipo penal, cabendo, então, a sua fixação no mínimo legal; em conjunto com o segundo pedido, que seja excluída a causa de aumento ao dito de emprego de arma de fogo porque comprovado nos autos que ela não foi apreendida e, muito menos, periciada;



    2. na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quer-se:



    2.a. a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e,



    2.b. em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 1” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Quanto à alegação de negativa de autoria, ao desprover a apelação da defesa do paciente, o Superior Tribunal Militar assentou:



    “9. As provas carreadas aos autos, incluindo-se as indiciárias, perfazem um contexto harmônico que informa com segurança inabalável a materialidade do crime com a participação ativa de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO, funcionando no planejamento e na execução da empreitada criminosa, consolidando como verídica a confissão firmada por ele no Auto de Prisão em Flagrante, senão vejamos: (…)



    10. As declarações do Sentenciado pelo crime de receptação em concurso de crimes (artigo 53 do CPM) e de agentes (artigo 79 do CPM), JAIME EVANGELISTA DA SILVA (vulgo Nino), consignadas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, depoimento testemunha 4, fls. 60/62, Processo de origem), confirmaram a participação do Apelante ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO na empreitada criminosa, ao afirmar que recebeu os fuzis na madrugada de 14 de outubro de 2014, data do roubo, das mãos de ‘Gago’ e do ‘Galego’, bem como admite que, nessa ocasião, comprara o celular objeto do delito por R$ 70,00 (setenta reais) de Gago, o qual fora presenteado a sua namorada STEPHANIE, vejamos: (…)



    11. Por sua vez, a namorada de JAIME, STEPHANIE, ouvida no flagrante (Evento 1 - Auto de Prisão em Flagrante, item 2, fl. 19), assenta credibilidade às declarações, ao confirmar que recebera o celular de presente de JAIME, o qual fora apreendido e devolvido ao seu proprietário, no que restou consignado, verbis: (…)



    12. JACSON MENDES DE ALMEIDA, incurso e condenado no processo pelo crime de receptação dos fuzis (artigo 254 do CPM), em concurso de crimes (artigo 79 do CPM) e de agentes (artigo 53 do CPM), em suas declarações na Polícia Federal (Evento 1, documento 2, fls. 17/18, do Processo de origem), corroborou o teor das demais provas indiciárias sobre a materialidade do roubo dos fuzis e do aparelho celular, reforçando quanto à participação de ANDERSON, senão vejamos: (…)



    13. Como se verifica, as provas indiciárias estão contextualizadas de maneira a confirmar a materialidade e a condição de coautoria de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO (vulgo Gago). É relevante observar que o contexto geral dessas provas indiciárias foi confirmado com as provas colhidas no processo criminal, a partir da identificação de ‘Gago’ como participe da empreitada criminosa, como bem caracterizado no depoimento em Juízo do Capitão PM CHARLES VIEIRA DO NASCIMENTO, prestado por Carta Precatória, no qual detalhou as diligências que resultaram na respectiva prisão em flagrante”.



    8. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



     



    9. Quanto à alegação de desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, consideradas a gravidade do crime praticado e a intensidade do dolo do paciente, também não tem razão a impetrante.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar (Ação Penal n. 0000100-88.2014.7.06.0006) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelos crimes de roubo qualificado, nos termos seguintes:



    “DOSIMETRIA DA PENA 



    1) ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO



    Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM o réu é primário e não possuidor de maus antecedentes, conforme FACs. No entanto, teve um importante papel no planejamento do assalto ao Tiro de Guerra, ANDERSON (GAGO), acompanhado de uma pessoa identificada como GALEGO, repassou os fuzis para o receptador JAIME (NINO), e, ainda vendeu o aparelho celular Sony Xperia, pertencente ao atirador ADERLAN SANTANA DOS SANTOS, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais). Conduta de extrema gravidade, em razão de ser fundamental a sua intermediação para a consumação do crime. Apesar de primário, o dolo foi mais intenso do que os demais, em razão da sua condição de ex-militar e conhecedor da rotina e funcionamento da Organização Militar como já citado. Fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão de acordo com o artigo 242 do CPM. 



    Na segunda fase, presente a causa de agravação de pena prevista no artigo 53 do CPM, conforme depoimentos dos próprios réus e prova colhida, este acusado agiu em concurso, com os partícipes do roubo não identificados. Sua participação conjugou para a obtenção do resultado criminoso, razão pela qual responde pelo mesmo crime. Acresce-se à pena-base de 1/3 (dois anos), passando a pena para 8 (oito) anos. 



    Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e IV do § 2º do artigo 242 do CPM, conforme disposto no tipo penal ‘aumenta-se de 1/3 a ½’ se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo (I), se há concurso de duas ou mais pessoas (II), ou se a vítima está em serviço de natureza militar (IV), sendo facultado ao juiz aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 76 do CPM. No caso, em razão do réu incidir nos três incisos citados, a pena deve ser acrescida de 1/2, ou seja, 4 (quatro) anos. 



    Os crimes de roubo foram praticados na forma de concurso formal, praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos. Por se tratar de civil e o artigo 79 do CPM punir severamente com a soma das penas de cada delito, aplica-se o artigo 70 do CP de acordo com o inciso I do artigo 3º do CPPM, em razão do que as penas cominadas, uma vez que idênticas, devem ser majoradas do patamar entre 1/6 e ½. Opto por 1/6, uma vez que praticados três crimes de roubo, perfazendo-se o total de 2 (dois) anos. Com isso, a pena final resulta em 14 (doze) anos de reclusão, com fixação do regime inicial de cumprimento fechado (alínea "a" do §2º do artigo 33 do CP)” (fl. 12, e-doc. 7).



    11. O Superior Tribunal Militar rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Estas as razões adotadas pelo Relator, Ministro José Coelho Ferreira, quanto à dosimetria da pena:



    “12. Por derradeiro, cabe enfrentar o questionamento anotado no recurso de Embargos, consignando excesso de pena na dosimetria, requerendo a modificação do Acórdão que anuiu com a Sentença, para fulminar a exasperação da pena-base pela intensidade do dolo, bem como a causa de aumento de pena em razão do uso de arma de fogo, no que considera promover o excesso de pena. Nesse ponto, também não assiste razão ao Embargante. 



    13. De fato, a arguição de excesso de pena, não procede, aferindo-se que não há o que reparar, pois, conforme ficou bem caracterizado desde a exordial acusatória, o Embargante respondeu pelo crime de roubo triplamente qualificado (artigo 242, § 2º, incisos I, II, e IV, do CPM), em concurso de agentes (artigo 53 do CPM), configurando-se em concurso de crimes por três vezes (artigo 79 do CPM).



    14. Por sua vez, com relação ao concurso de crimes, a Sentença enfrentou a matéria coerentemente, optando pela majoração em 1/6 (um sexto), menor fração aplicável ao caso, o que já afasta a alegação de excesso de pena em razão da majoração pela multiplicidade de roubos, conforme se verifica do fragmento abaixo transcrito: (…)



    15. Com relação à circunstância judicial especificada pela intensidade do dolo, tem-se, inicialmente, sua aplicabilidade prevista no artigo 69 do CPM, levada a efeito na Sentença, que restou devidamente fundamentada, considerando que a participação de ANDERSON MACHADO DO NASCIMENTO se estendeu desde a fase de cogitação estendendo-se pela execução, bem assim constatando-se que sua performance foi essencial para o êxito da empreitada, por conhecer bem as instalações do Tiro de Guerra de Serrinha/BA, onde prestou serviço militar, sendo o local onde se concretizara a empreitada criminosa, com planejamento prévio e execução mediante a participação de comparsas, materializando-se o roubo de armamento militar (20 fuzis), de propriedade do Exército Brasileiro, que pelas provas coligidas denotou a finalidade de abastecer o crime organizado.



    16. Ainda, por força de fenômeno temporal eventual, também se consumaram os roubos de um celular e de um tablet, pertencentes aos militares que estavam na Unidade Militar, confirmando-se, de maneira induvidosa, seu engendramento até a entrega dos objetos aos receptores. Essa amplitude de atuação justifica a exasperação da pena-base, pela intensidade do dolo” (fls. 31-32, e-doc. 11).



    12. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base em dois anos, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias peculiares e comprovadas na espécie. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    13. No julgamento dos embargos declaratórios, o Superior Tribunal Militar também negou o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no § 2º do art. 242 do Código Penal Militar (emprego de arma de fogo). Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão impugnado:



    “17. O uso de arma de fogo, bem como a excessiva violência física empregada pelos assaltantes na execução do delito, foi comprovado pelos depoimentos dos Atiradores vitimados pela ação criminosa, que se encontravam de serviço ou pernoitando na Unidade Militar, por ocasião do crime. 



    18. No caso aumento de pena pelo uso de arma de fogo, cabe destacar que sua aplicação independe da apreensão da arma, e põe por terra o argumento recursal de inadequação dessa qualificadora, como causa de aumento, conforme se ilustra com os precedentes do Supremo Tribunal Federal abaixo: (…)



    19. De fato, a dogmática jurídica vem relativizando o entendimento acerca da necessidade de apreensão da arma para caracterizar tal qualificadora no crime de roubo, da mesma maneira vem se posicionando quanto ao exame pericial de potencialidade lesiva, para condicionar o aumento de pena. Nesse sentido, sobressai o entendimento de que praticado o crime de roubo, com o emprego de arma de fogo, reputa a jurisprudência majoritária o reconhecimento da hipótese de aumento da pena, porquanto tem se dado valor absoluto à palavra da vítima que atesta a utilização.



    20. Em consonância com a jurisprudência acima, no caso, a causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo foi comprovada pelos depoimentos das vítimas, devendo permanecer conforme aferido na Sentença, afastando-se os argumentos das razões recursais que postulavam a sua retirada da dosimetria apurada.



    21. Nesse aspecto, o Acórdão se reportou aos depoimentos das vítimas Aderlan Santana dos Santos, Thomas Wesllin Mascarenhas de Oliveira e Felipe dos Santos, que eram os Atiradores que estavam no Tiro de Guerra de Serrinha no momento do crime” (fls. 32-33, e-doc. 11). 



    14. O acórdão impugnado harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afasta a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Neste sentido, por exemplo:



    “ROUBO – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última” (HC n. 112.654/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (...)



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de au